Tribunal: TJDFT
Processo: 0076085-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0076085-43.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CAUBY DE OLIVEIRA, ANA GITA DE OLIVEIRA, IARA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, IDA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os apelados para que se manifestem, no prazo legal, sobre petição e documentos juntados pelo Banco Bradesco S/A (ID 21311045). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator